Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VEÍCULO AUTOMOTOR FURTADO. POSSE E DOMÍNIO FÁTICO PELO ACUSADO. ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL SOBRE A ORIGEM DO BEM. CONFISSÃO INFORMAL NÃO RATIFICADA. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada, mediante prova oral consistente e documentos apreendidos, a posse consciente de veículo automotor com registro de furto recente, sem apresentação de qualquer elemento apto a corroborar a versão defensiva de que se tratava de reparo solicitado por suposto cliente não identificado, resta configurado o delito de receptação qualificada (art. 180, §§1o e 2o, CP).
2. A confissão informal prestada perante policiais, ainda que não reiterada em juízo, somada à posse direta e ao domínio sobre o bem, reforça a conclusão acerca do dolo do agente, notadamente quando, ao ser interpelado, este alterna versões incongruentes e apresenta chave residencial apta a ligar o veículo.
3. Os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos no exercício regular de suas atribuições, revestem-se de presunção de veracidade, inexistindo nos autos elementos que indiquem má-fé, animosidade pessoal ou inidoneidade que lhes retirem força probante.
4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório revela de forma segura a materialidade e a autoria delitivas.
5. Recurso conhecido e desprovido.